Tribunal: TJES
Processo: 5001620-05.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001620-05.2025.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR CASCINI DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5001620-05.2025.8.08.0028

APELANTE: HIGOR CASCINI DIAS

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL CORREA CORDEIRO PEREIRA - ES31366-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra decisão que não conheceu recurso em sentido estrito manejado pela defesa contra sentença proferida em incidente de insanidade mental, a qual homologou laudos periciais e declarou a imputabilidade penal do acusado, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV, § 4º, e 129, § 9º, do Código Penal. A defesa requer o reconhecimento da fungibilidade recursal e a reabertura do incidente para realização de nova perícia por junta médica especializada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal, a fim de receber o recurso em sentido estrito como apelação criminal; e (ii) saber se os laudos psiquiátricos constantes dos autos são suficientes para declarar a imputabilidade penal do acusado ou se é necessária a reabertura do incidente de insanidade mental para nova perícia técnica.

III. Razões de decidir

O art. 579 do CPP estabelece que, ausente má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. No caso, o inconformismo foi tempestivo, não houve intuito protelatório e a insurgência revela pretensão inequívoca de revisão judicial, sendo cabível a aplicação da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1219, admite a fungibilidade entre recurso em sentido estrito e apelação, desde que presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso cabível e inexistente erro grosseiro caracterizado por má-fé processual.

Os documentos médicos apresentados pela defesa indicam histórico clínico relevante, com diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID F20.0), uso contínuo de medicação antipsicótica e registros de internações por surtos psicóticos, elementos que demandam exame técnico aprofundado quanto à capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado ao tempo dos fatos.

A conclusão pericial de imputabilidade não enfrentou de modo suficiente a documentação clínica pretérita nem esclareceu adequadamente a divergência entre os sintomas descritos e o diagnóstico adotado, circunstância que compromete a segurança jurídica da prova técnica produzida.

Em matéria de sanidade mental, persistindo dúvida razoável acerca da higidez psíquica do réu, impõe-se o aprofundamento da instrução probatória. O art. 159, § 3º, do CPP autoriza a nomeação de mais de um perito, medida adequada diante da complexidade do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para: (i) reconhecer a fungibilidade recursal, recebendo o recurso em sentido estrito como apelação criminal; (ii) cassar a decisão que homologou os laudos periciais e declarou a imputabilidade do acusado; e (iii) determinar a reabertura do incidente de insanidade mental, com realização de nova perícia por junta multidisciplinar.

Tese de julgamento
: “1. É admissível a fungibilidade entre recurso em sentido estrito e apelação criminal, desde que ausentes má-fé e prejuízo processual. 2. Havendo dúvida relevante sobre a higidez mental do acusado, deve ser reaberto o incidente de insanidade mental para produção de prova pericial complementar. 3. A complexidade psiquiátrica do caso autoriza a nomeação de junta pericial multidisciplinar, nos termos do art. 159, § 3º, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 159, § 3º, 579 e 593, II; CP, arts. 26, 121, § 2º, II e IV, § 4º, e 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.082.481/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11.09.2024, DJe 13.09.2024 (Tema 1219).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5001620-05.2025.8.08.0028

APELANTE: HIGOR CASCINI DIAS

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL CORREA CORDEIRO PEREIRA - ES31366-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por HIGOR CASCINI DIAS em face da r. Decisão (Id. 91609976) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES , por meio da qual não fora conhecido o Recurso em Sentido Estrito anteriormente manejado contra a sentença de imputabilidade penal, denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, e § 4º, bem como no art. 129, § 9º, todos do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 18804798) , o Recorrente requer o reconhecimento da fungibilidade recursal e a reabertura do incidente de insanidade mental , em razão da tempestividade da insurgência e da alegada necessidade de nova perícia por junta médica especializada.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões (Id. 18804800) , pugnando pelo desprovimento do recurso.

Fora certificado o recebimento do recurso e determinada a remessa dos autos para este Tribunal (Id. 18804803).

A Douta Procuradoria de Justiça (Id. 19166458) opina pelo não provimento.

1. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE: DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E SUPERAÇÃO DO ÓBICE DO ERRO GROSSEIRO

Ab initio, impõe-se o enfrentamento da barreira processual erguida pelo Juízo de piso, que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito sob o fundamento de "erro grosseiro" e "manifesta inadequação da via eleita".

Recebido o laudo complementar pelo perito e devidamente intimada as partes, o magistrado proferiu sentença no incidente de sanidade mental (ID18804793), homologando os laudos e concluindo pela imputabilidade do réu, extinguindo o Incidente de Sanidade Mental.

A defesa, então, interpôs o Recurso em Sentido Estrito (ID 18804795). Ato contínuo, o magistrado proferiu decisão (ID 18804796) não conhecendo do recurso por manifesta inadimissibilidade, fundamentando sua negativa na taxatividade do artigo 581, do Código de Processo Penal, asseverando que a ausência de previsão expressa para decisões em incidentes de insanidade mental impediria o aproveitamento do ato.

Destacou, assim, a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, diante da presença de erro grosseiro.

Todavia, tal exegese encontra-se superada pela moderna hermenêutica dos tribunais superiores, que privilegia a instrumentalidade das formas em detrimento do rigor formalista paralisante.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, fixou o Tema 1219 (REsp 2.082.481/RS), estabelecendo que:

"É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal" .(REsp n. 2.082.481/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

No caso concreto, verifica-se que a insurgência defensiva foi manifestada de forma tempestiva e com nítido propósito de reexame de uma decisão terminativa que extinguiu procedimento incidental autônomo.

Não se vislumbra, em qualquer medida, a ocorrência de má-fé ou intuito protelatório, mas sim uma divergência interpretativa escusável diante da natureza interlocutória mista do decisum.

O artigo 579, do Código de Processo Penal é categórico ao dispor que "
salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro
".

Assim, constatada a ausência de prejuízo ao regular processamento do feito, a tempestividade material da insurgência, a inexistência de má-fé e o atendimento aos requisitos objetivos da apelação criminal residual (Art. 593, II, CPP), a fungibilidade é medida imperativa para garantir o acesso ao duplo grau de jurisdição e a plenitude da defesa.

Passo então a analisar o mérito do recurso.

2. MÉRITO: DA NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO E REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA ESPECIALIZADA

A controvérsia meritória reside na higidez do Laudo Psiquiátrico Forense nº 0298/2025 (ID18804432) e do Laudo Complementar nº 0365/2025 (ID 18804790), que subsidiaram a declaração de plena imputabilidade de Higor Cascini Dias.

A análise detida do caderno processual revela que as provas colacionadas pela defesa infirmam a segurança jurídica necessária para o encerramento do incidente neste estágio.

A defesa colacionou provas documentais robustas que atestam um quadro patológico severo e persistente.

Foram acostados documentos clínicos de densa relevância, tais como prontuários da Unidade de Saúde de Iúna e laudos particulares que atestam, de forma objetiva, o diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide (CID F20.0), além do uso contínuo de antipsicóticos graves como a Risperidona.

Esse histórico é corroborado pelo uso contínuo de Risperidona (antipsicótico de alta potência) e por registros de internações pretéritas por surtos psicóticos, sendo uma delas com duração de 40 dias em clínica especializada.

Contudo, o laudo pericial oficial operou de forma reducionista. Em sua manifestação complementar, ao ser questionado sobre a razão de não ter analisado tais laudos anteriormente, o perito limitou-se a afirmar, de forma lacônica: "
O quadro de esquizofrenia não guarda relação com o delito praticado
".

Ora, a manifestação do perito oficial ao afirmar, de forma peremptória, que o quadro psicótico não guarda relação com o crime, carece de fundamentação clínica exaustiva. Ao desprezar a análise longitudinal — que demonstraria a evolução da patologia desde a infância e o histórico de internações de 40 dias por surtos agudos —, a perícia ignorou o elemento 'bio' do critério biopsicológico adotado pelo art. 26, do Código Penal . Não se pode atestar a imputabilidade ao tempo da ação com base exclusivamente em um exame de estado mental atual, realizado meses após o fato e sob efeito de medicação antipsicótica estável no cárcere.

A verdade é que, tal afirmação ignora a análise longitudinal, ao descartar possível nexo causal sem fundamentar como uma psicose crônica teria subitamente cessado de influenciar a autodeterminação do agente no momento do crime.

Ainda, o perito reconheceu a existência de sintomas psicóticos ativos, mas os descaracteriza tecnicamente para manter a conclusão de imputabilidade.

Ao narrar as queixas do réu no cárcere, o laudo registra: "
podem ocorrer fenômenos pseudoalucinatórios reativos
". Ora, a utilização do termo "
pseudoalucinatório
" para descrever relatos de demônios e perseguições, sem o devido confronto com o histórico de surtos reais documentados, revela uma dubiedade que compromete a verossimilhança da perícia.

Saliento, o perito do juízo reconheceu a existência de sintomas psicóticos agudos descritos no corpo do próprio laudo — como relatos de "
demônios do sexo
", audição de "
um carneirinho que não parava de berrar
" e internação por surto psicótico de 40 dias — mas, concluiu pela "
normalidade
" e pelo diagnóstico de Transtorno de Personalidade Antissocial (CID F60.2) .

A perícia, ainda, classificou os sentimentos de "
mágoa
" e hostilidade como evidências de lucidez e normalidade.

Na psiquiatria forense, tais afetos são frequentemente o núcleo estruturante do delírio persecutório em pacientes esquizofrênicos, servindo como motor para a distorção perceptiva da realidade e não como prova de imputabilidade plena.

Por fim, saliento que o próprio perito admitiu que Higor teve uma internação anterior de 40 dias por surto.

No meu sentir, a divergência entre a base empírica (histórico de psicose) e a conclusão técnica (imputabilidade) gera um estado de dúvida insuperável.

Em tema de sanidade mental e culpabilidade, a dúvida deve sempre militar em favor da segurança instrutória.

A existência de uma zona cinzenta entre o diagnóstico de Transtorno de Personalidade Antissocial (CID F60.2) e a Esquizofrenia Paranoide (CID F20.0) exige cautela máxima.

Nesse contexto, os princípios penais da Plenitude de Defesa e da Verdade Real impõem a realização de um exame mais robusto. O Princípio
In Dubio Pro Reo
, projetado para a fase instrutória, determina que, persistindo incerteza técnica sobre a capacidade de entendimento do réu em crime de tamanha gravidade (homicídio qualificado), a instrução deve ser exaurida.

O artigo 159, § 3º, do Código de Processo Penal, estabelece que "
o juiz poderá nomear mais de um perito
". Dada a complexidade da comorbidade psiquiátrica e a evidente insuficiência dos esclarecimentos prestados pelo perito único, a constituição de uma Junta Médica Especializada, composta por três especialistas, é a única medida capaz de garantir a segurança jurídica necessária para o julgamento do mérito.

A designação de uma Junta Multidisciplinar justifica-se pela necessidade de decifrar o componente 'psicológico' da vontade do agente. Enquanto o psiquiatra avalia a doença em si, cabe ao psicólogo, através de testes projetivos, discernir se a 'mágoa' citada pelo perito anterior era um sentimento comum ou se constituía o núcleo delirante de uma mente esquizofrênica que escravizou a vontade do réu no momento do ato . Paralelamente, o assistente social proverá o Tribunal da reconstrução fidedigna do histórico social e familiar, validando se os surtos narrados pela genitora condizem com a realidade biográfica de Higor Cascini Dias, conferindo segurança jurídica que o laudo monocrático não logrou atingir.

A manutenção da sentença de imputabilidade sem o esgotamento dessa via técnica configuraria cerceamento de defesa e risco iminente de erro judiciário na ação penal principal, onde se apura crime de homicídio qualificado.

Portanto, a reabertura do incidente para atuação de uma junta médica especializada composta por três especialistas é a única medida capaz de resgatar a verossimilhança e a eficácia persuasiva da prova pericial necessária ao julgamento justo do feito .

Saliento que a reabertura do incidente de insanidade mental deve ser realizada com nova perícia por Junta Médica Multidisciplinar, composta obrigatoriamente por 01 (um) médico psiquiatra, 01 (um) psicólogo e 01 (um) assistente social, nos termos do art. 159, § 3º, do CPP, visando o esgotamento do critério biopsicológico de imputabilidade através de análise clínica, volitiva e longitudinal exaustiva.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e LHE DOU PROVIMENTO para:

Reconhecer a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, recebendo o Recurso em Sentido Estrito como Apelação Criminal;

Cassar a decisão que homologou os laudos periciais e declarou a imputabilidade do acusado;

Determinar a reabertura do incidente de insanidade mental com a realização de nova perícia por Junta Médica Multidisciplinar, composta obrigatoriamente por 01 (um) médico psiquiatra, 01 (um) psicólogo e 01 (um) assistente social, nos termos do art. 159, § 3º do CPP, garantindo-se a análise longitudinal e volitiva exaustiva frente ao histórico clínico de esquizofrenia paranoide (CID F20.0) do réu .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)